Tribunal: TJDFT
Processo: 0737398-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. APURAÇÃO DE VALOR DEVIDO. INEXISTÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. FATO SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em segunda fase da ação exigir contas, pela qual a autora pretende que a parte ré apresente os resultados da empresa Norte Sul Tintas Ltda relativos aos exercícios de 2008 a 2017 e o que tiver sido feito até o momento referente a atividade no ano de 2018, acompanhada dos documentos utilizados para a sua formulação, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas apresentadas pela autora. 1.1. Na sentença da segunda fase de exigir contas, o feito foi extinto sem julgamento de mérito, considerando que não existe qualquer conta a ser considerada e homologada nos autos. 1.2. Nas razões da apelação, a autora assevera que não pode ser prejudicada, sem ter o provimento jurisdicional competente, pelo fato de o apelado se recusar a cumprir uma ordem judicial. Com isso, pede a reforma da sentença, para que seja dado prosseguimento ao feito de origem, especialmente em relação a elaboração da prova pericial, determinando-se a adoção de medidas previstas no art. 139, IV, CPC, para a obtenção do montante necessário ao pagamento do perito. Subsidiariamente, requer a majoração dos honorários sucumbenciais.
2. Na hipótese em apreço, é incontroverso que as partes eram únicos sócios da empresa Norte Sul Tintas LTDA e se divorciaram. 2.1. O dever do réu de apresentar os resultados no referido período foi reconhecido na sentença proferida na primeira fase da ação de exigir contas.
3. O artigo 550, §6o, do Código de Processo Civil estabelece que caso o réu não apresente contas no prazo de 15 dias, incumbe a autora apresentá-las em igual período. 3.1. Jurisprudência: “(...) Nos termos do artigo 550, § 6o, do Código de Processo Civil, se apresentadas intempestivamente as contas pelo réu, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário”. (07259307520218070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 10/11/2021).
4. No caso dos autos, não há contas apresentadas pelo réu nem pela autora, nem documentação contábil necessária para apuração de qualquer valor devido, restando inviabilizada a constituição de título executivo judicial. 4.1. Nesse caso, apesar de configurada a atuação de forma atentatória à dignidade da justiça pelo réu, a demandante também descumpriu a obrigação de apresentar os cálculos do que entende devido, em desobediência ao disposto no artigo 550, §6o, do CPC. 4.2. Diante desse impasse, agiu bem o magistrado a quo ao sentenciar o feito sem julgamento de mérito, sob o fundamento de que ocorreu carência superveniente da ação em razão da falta de interesse processual. Porquanto. Inexiste qualquer conta a ser considerada e homologada nos autos e a perícia resta prejudicada. O acerto deve-se, mormente, ao fato de possibilitar “no futuro, se houver acesso aos documentos indispensáveis a prestação de contas, a utilização do título que encerrou a primeira fase do procedimento”.
5. Os honorários sucumbenciais impostos ao réu, em atenção ao princípio da causalidade, fixados em 10% do valor atualizado da causa, representam valor irrisório de R$ 100,00 (cem reais), portanto, ficam majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do que dispõe o artigo 85, §8o, do CPC.
6. Apelação parcialmente provida.